Tribunal: TJMT
Processo: 1006707-52.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006707-52.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), LUIZ EDUARDO ALENCAR OLSSON - ME - CNPJ: 04.229.494/0001-31 (EMBARGADO), LUIZ EDUARDO ALENCAR OLSSON - CPF: 963.488.101-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL - CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por BANCO BRADESCO S.A, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo nº 1006707.52.2021.811.0000, que, à unanimidade,
PROVEU

O PRESENTE RECURSO.
(id. 113890990)

Sustenta a parte embargante que a r. decisão exarada está totalmente em contradição, pois apesar de afirmar que o exequente possui razão e que a qualquer tempo pode ser alterada a condição financeira do devedor, transmite o ônus de demonstrar a mudança monetária ao credor.

Argumenta que: ‘essa demonstração de alteração financeira, por vezes, é algo muito subjetiva, em razão do lapso temporal poder ser o suficiente para algumas autoridades e, caso o douto Juízo
a quo
não julgue que o tempo seria demonstração suficiente, restaria ao exequente trazer prova de novos bens, mas na maioria dos casos, os devedores são tão hábeis em esconder seu patrimônio, que o credor só consegue descobrir a existência dos mesmos via ferramentas do judiciário, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD etc. Assim, infelizmente, nessa hipótese, estaria sendo favorecido o mau pagador, porque o credor permaneceria de mãos atadas, pois existe a necessidade das pesquisas, mas estaria condicionado a demonstrar algo que não possuí ferramentas eficientes para constatar.’.

Afirma, portanto, ser contraditória e inoportuna a determinação para que a parte comprove mudança patrimonial da executada, sendo que o lapso temporal por si só já é um indicio de que pode ter ocorrido mudança na vida financeira do devedor.

Aduz por fim, que permanecendo a r. decisão em seus exatos termos, trará nítido prejuízo ao Embargante, sendo necessário que a mesma seja corrigida e esclarecida.

Requer seja recebido e conhecido os presentes embargos de declaração, para esclarecimento quanto à: determinação de o exequente deve demonstrar alteração na vida financeira da parte executada, tendo em vista que o lapso temporal de suspensão já é um indicio de alteração de condições financeiras, afinal, a qualquer tempo a condição patrimonial do embargado pode mudar; afirmação de que o exequente tem razão e a qualquer tempo pode ocorrer mudança patrimonial da parte devedora, mas ainda assim, implica ao exequente trazer provas dessa demonstração para desarquivar o processo e requerer as pesquisas SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD ao poder do judiciário, que trazem celeridade e êxito as demandas executivas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por BANCO BRADESCO S.A, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo nº 1006707.52.2021.811.0000, que, à unanimidade, PROVEU O PRESENTE RECURSO (id. 113890990),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE EVENTUAL REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA NOVAS PESQUISAS – CABÍVEL A RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA DE BUSCAS DE BENS DO DEVEDOR - POSSIVEL DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONOMICA DA PARTE EXECUTADA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Deverá ser admitido o pedido de desarquivamento do feito, quando o credor requer diligencia de busca de bens do devedor, apresentando prova documental da existência de bens penhoráveis e/ou demonstrando a modificação da situação econômica do executado.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

No v. acórdão, fora analisado que:

‘(...)Apesar de arquivados, o exequente sempre poderá requerer o desarquivamento para prosseguir com a execução, demonstrando que foram encontrados bens penhoráveis.

Vejamos o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – DESARQUIVAMENTO – RENOVAÇÃO DE PESQUISAS – PROVA DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR – ARTIGO 921, I, DO CPC. Conforme dispõe o art. 921 do CPC, transcorrido o prazo de um ano de suspensão da execução devido à ausência de bens penhoráveis, o processo será arquivado e seu desarquivamento ocorrerá se o credor demonstrar a localização de bens penhoráveis. II. Na execução em análise, é razoável a exigência de demonstração da modificação da situação econômica dos executados para reiteração das pesquisas eletrônicas, visto que foram feitas recentemente. III. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07071020220198010000 df 0101102-02.2019.8.07.0000, Relator: Vera Andrighi, data de julgamento: 13/06/2019, 6ª Turma Cível; publicação no DJE: 25/06/2019)

“de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis (artigo 921, inciso III, do CPC). 2. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 3. Não havendo elementos no instrumento do decurso de prazo razoável das últimas pesquisas via BACENJUD e RENAJUD, incabível o deferimento de sua reiteração. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1144242, 0713040122018801000, Relator: Simone Lucindo, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág. Sem página cadastrada)

Sabe-se que os sistemas informatizados do Poder Judiciário consistem em meras ferramentas auxiliares, cabendo essencialmente ao credor diligenciar no intuito de encontrar bens do devedor passiveis de constrição.

Portanto, mostra-se cabível o pedido de renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligencias que são responsabilidade do credor.

Ademais, contata-se que a r. decisão agravada ponderou adequadamente as circunstancias da causa; portanto houve equívoco ao indeferir eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, eis que como acima mencionado havendo mudança patrimonial o exequente poderá pedir a reiteração da pesquisa.

(...)”.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Regi
ão, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, no qual teve seu recurso provido, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022